Tribunal: STF
Processo: ARE 1384541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DE VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG decidiu:



    “III – Mérito - O recorrente alega que a Lei Federal n. 11.738/2008, que dispõe sobre o piso salarial, em momento algum manda pagar, mas, tão somente cria o piso; que a sentença não considerou o artigo 169 da Constituição Federal; que os artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal impõem limites aos entes federados para as despesas com pessoal e a majoração das remunerações para fins de adequação a Lei Complementar Federal n. 101/00. (…)



    Compulsando os autos, verifica-se que estas razões postas no recurso não prosperam, pois diferentemente do sustentado, não se trata de decisão que conceda aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor, haja vista que esta determinação encontra-se presente nas Leis Federais n. 11.738/08. 



    A remuneração aos profissionais do magistério público da educação básica, ora em discussão, será complementada, ‘na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o artigo 3º desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado’, conforme dispõe o artigo 4º da Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008. 



    Ademais, a mencionada lei previu, em seu artigo 3º, que a integralização fosse progressiva e proporcional, dando tempo suficiente à adequação de receitas pelo município recorrente, bem como serviu a instituir um contemporâneo piso salarial a ser atualizado, anualmente, nos meses de janeiro, a partir do ano de 2009 



    Lado outro, por se tratar de direito legalmente reconhecido, não há razão do município agravante insurgir contra seu cumprimento, aparentando injustificada e desarrazoada a pretensão ao retardamento do cumprimento de preceito legal que reflete diretamente nos alimentos mensais percebidos pela agravada.



    No que concerne ao Adicional de Valorização de Educação Básica – ADVEB, a gratificação por incentivo à titulação e a gratificação por incentivo à docência, tenho que devam ser reconhecidas conforme Lei n. 21.710 de 2015 e Lei n. 1.175/2006. 



    Posto isso, conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para acolher a segunda preliminar no sentido de reformar a decisão de ID 120893011, Pág. 102 e revogar parte do trecho de letra ‘C’, ‘D’ e ‘E’, conforme consta em sentença: ‘cinco anos e a incidência de alimentos sobre o 13º salário; d) pagar os reflexos à demais alimentos fixados também incidem sobre o 13º. salário, na proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do salário mínimo; e) arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, quando houver, devendo a embargante prestar contas dessas despesas ao requerido’. Mantenho os demais termos da sentença” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 19). 



    4. O agravante alega que o Tribunal de origem, “de forma errônea impôs ao Município a implementação em favor da Senhora Maria de Lourdes Neto do pagamento do valor do piso do magistério nacional estabelecido na lei 11.738/08, a título de vencimento básico, proporcional à sua jornada de trabalho” (fl. 3, e-doc. 21). 



    Sustenta que “o Recurso Extraordinário a que se almeja trânsito é dotado de inequívoca repercussão geral, dada sua relevância jurídica e social, diferentemente do que dispôs a decisão agravada, tendo em vista que seu objeto diz respeito a garantias fundamentais constitucionalmente estabelecidas, notadamente o devido processo legal e o direito a recursos estabelecidos aos litigantes em processos judiciais” (fl. 4, e-doc. 21). 



    Afirma que “resta muito clara a repercussão geral tendo em vista a aplicação do Adicional de valorização da educação básica em âmbito municipal, sendo este adicional exclusivamente aplicado aos funcionários do Estado de Minas Gerais. Violando assim o caput do art. 18 da CF” (fl. 9, e-doc. 21). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 18 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Como anotado no juízo de admissibilidade recursal, tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a importância da matéria é evidente, tendo, inclusive, sido debatida em diversas Reclamações ao STF e repercute em toda a sociedade – sobretudo àqueles que pleiteiam o recebimento de seus recursos pelos Tribunais Superiores – haja vista a imposição de critérios subjetivos e discricionários que por vezes acabam por nortear as decisões quanto à admissibilidade dos recursos, bem como a negativa de apreciação dos fundamentos recursais explicitados pela parte (…)” (fl. 3, e-doc. 16), sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    7. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante. 



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.266-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE DIREITO LOCAL SÚMULA 280/STF PRECEDENTES (STF) SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora